Tribunal: STF
Processo: RHC 244726
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO RETROATIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mauro Figueiredo contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 915.895/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que, na Ação Penal n. 0018237-98.2001.826.0050, o juízo da Oitava Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 10.3.2005, julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente às penas de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos (fls. 3-4, e-doc. 10).



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 15.6.2006 (fl. 2, e-doc. 13). 



    3. Em benefício próprio, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 0007128-37.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o juízo da Vara de Execuções Penais. Alegou ser “caso de reconhecer a prescrição da pretensão executória, com relação ao processo nº 0018237-98.2001.8.26.0050, em que foi condenado pelo crime de receptação, à pena de 01 ano de reclusão”. Em 20.3.2024, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, denegou a ordem (fl. 2, e-doc. 4). 



    4. Contra a denegação a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 915.895/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 22.5.2024. Requereu o reconhecimento retroativo da prescrição punitiva em relação ao processo n. 0018237-98.2001.8.26.005, argumentando que, dessa maneira, seria considerado primário e poderia “obter a concessão do Livramento Condicional, benefícios de progressão de regime, comutação de penas, indulto, entre outros” (fl. 2, e-doc. 24). 



    Em 15.3.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 24).



    Em 18.6.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PUNIBILIDADE EXTINTA PELO CUMPRIMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 695/STF SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O pleito defensivo, de reconhecimento da prescrição após extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena, não é admissível na via do habeas corpus, tendo em vista ser ele um remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção. Na hipótese, tem aplicação o enunciado da Súmula 
n. 695 do Supremo Tribunal Federal (Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade). Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Não bastasse apenas isso, na hipótese, a tese da ocorrência da prescrição conforme alegado pelo impetrante não foi efetivamente debatida pela Corte local, tendo o voto condutor do acórdão inclusive consignado que sequer houve pedido de reconhecimento da prescrição em Primeiro Grau (e-STJ fl. 17). E, se o tema não foi efetivamente debatido pelas instâncias ordinárias, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 



    3. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inviável o conhecimento, por esta Corte, de alegação de prescrição, se o tema não foi objeto de prévia deliberação pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância 



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 36).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente narra que a “execução criminal foi extinta pelo cumprimento da pena no período de 10/02/2003 a 09/02/2004, oportunidade em que o requerente estava preso preventivamente por outro fato, fato pelo qual foi absolvido. 



    Contudo, com base na pena fixada pelo juiz, o delito ficou prescrito, considerando que transitou em julgado somente em 15/06/2006” (fl. 4, 
e-doc. 41). 



    Assinala que, com o pretendido reconhecimento retroativo da prescrição da pretensão punitiva no processo n. 0018237-98.2001.8.26.0050, “o peticionário, para as demais condenações posteriores ao fato do processo de conhecimento, ser[ia] tratado como ‘primário’, e tal fato, muda[ria] consideravelmente sua situação para fins de cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 41).



    Argumenta que a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública, portanto poderia ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 e inc. VII do art. 648 do Código de Processo Penal (fl. 5, e-doc. 41). 



    Ressalta ser “um senhor de 50 anos de idade, e vem cumprindo pena reprimida [h]á mais de 13 (treze) anos em regime fechado, 800 quilômetros longe de sua família”. Reconhecida a prescrição punitiva, “e não executória, volta[ria] a sua primariedade podendo obter a concessão do Livramento Condicional, benefícios de progressão de regime, comutação de penas, indulto entre outros. Que no cálculo de pena já liquida sua pena, assim podendo fazer o tratamento hospitalar, onde a unidade que se encontra não faz tratamento hospitalar por medida de segurança” (fls. 11-12, e-doc. 41).



    Estes os pedidos:



    “Prioridade na tramitação por tratar-se de peticionário custodiado. 



    Diante da demonstração da ilegalidade da coação ao manter custódia, que viola frontalmente ao disposto no artigo 5º, incisos LIV, LV, LXVI e LXVII, da Carta Magna, requer-se seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO para:



    o reconhecimento da Prescrição retroativa da pretensão punitiva extinção da punibilidade, tendo como base a pena aplicada, declarando em especial que tal prescrição dê efeito de primariedade ao paciente com relação à condenações posteriores, com medida liminar pleiteada, torna-se definitiva a ordem de Habeas Corpus, para reformar a 
r. decisão fundamentada no venerando acórdão impugnado, para tão somente reconhecer a primariedade do paciente, ratificando-se os princípios da constituição Federal da locomoção de ir e vir” 
(fls. 12-13, e-doc. 41).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus 
(e-docs. 59 e 60).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    7. Consta que a condenação transitou em julgado para a defesa em 15.6.2006, quase dezoito anos antes da presente impetração no Superior Tribunal de Justiça, em 23.5.2024. 



    Esse Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE SETE ANOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 240.030-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA 
BOA-FÉ PROCESSUAL OBEJTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise, pela instância antecedente, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal também é firme no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não fora suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa, presente o princípio da boa-fé processual objetiva. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 239.532-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.7.2024).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se no processo que a denúncia pelo crime de receptação foi recebida em 7.8.2001 (e-doc. 8). O recorrente foi condenado, em 10.3.2005, à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de receptação, previsto no caput do art. 180 do Código Penal 
(e-doc. 10). A sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 15.6.2006 (e-doc. 11). A pena foi cumprida no período de 10.2.2003 a 9.2.2004 (Certidão constante da fl. 3, e-doc. 13, e fl. 47, e-doc. 17). 



    10. Pretendendo o reconhecimento retroativo da prescrição da pretensão punitiva, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 0007128-37.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça paulista, denegado, em 20.3.2024, por unanimidade, nos seguintes termos: 



    “A autoridade, apontada como coatora, informou, em síntese, que o paciente atualmente cumpre pena em regime fechado, referente a 05 execuções, com término de cumprimento de penas previsto para 02/01/2047. Informou, ainda, que nos autos da ação penal n. 0018237-98.2001.8.26.0050, da 8ª Vara Criminal de São Paulo, a qual gerou o PEC 7007915-21.2006.8.26.0050, o sentenciado foi condenado por incurso no art. 180, do CP, cuja pena, de 01 ano de reclusão, foi cumprida no período de 10/02/2003 a 09/02/2004. Assim, o sentenciado não se encontra em cumprimento de pena pelo PEC 7007915-21.2006, razão pela qual tal pena não foi inserida no atual cálculo realizado no PEC 7000309-21.2010 e seus apensos, pelos quais o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade. Diante disso, o PEC 7007915-21.2006 foi redistribuído à VEC de Bauru para as providências que julgar cabíveis no tocante à possível extinção e arquivamento dos autos. No mais, informo que não há nos autos pedido de prescrição pendente de apreciação (...)’. 



    Não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. 



    Como se constata, o paciente cumpriu a pena referida há quase 20 (vinte) anos, de modo que não há se falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    Aliás, sequer houve pedido de reconhecimento da prescrição em Primeiro Grau.



    Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM” (e-doc. 4).



    11. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática, pela qual não se conheceu do habeas corpus, assentando a incidência da Súmula n. 695 do Supremo Tribunal Federal. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim concluiu:



    “Com efeito, conforme considerado no decisum agravado, o pleito defensivo, de reconhecimento da prescrição após extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena não é admissível na via do habeas corpus, tendo em vista ser ele um remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção. 



    Na hipótese, tem aplicação o enunciado da Súmula n. 695 do Supremo Tribunal Federal (Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade). 



    Em casos semelhantes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    (...) Não bastasse apenas isso, na hipótese, verifiquei que a tese da ocorrência da prescrição conforme alegado pelo impetrante não foi efetivamente debatida pela Corte local, tendo o voto condutor do acórdão inclusive consignado que sequer houve pedido de reconhecimento da prescrição em Primeiro Grau (e-STJ fl. 17). 



    Assim, consignei que se o tema não foi efetivamente debatido pelas instâncias ordinárias, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 



    Ora, Deve a instância pretérita debater minuciosamente a tese suscitada pela Defesa, o que não ocorreu no caso em exame (AgRg no HC n. 831.509/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 



    Inclusive, segundo a jurisprudência desta Corte, ‘ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inviável o conhecimento, por esta Corte, de alegação de prescrição da pretensão executória, se o tema não foi objeto de prévia deliberação pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no AREsp n. 2.160.511/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2022). 



    Nesse sentido:



    (...) Assim, seja por não haver qualquer ameaça à liberdade de locomoção do paciente apta a ser amparada pela presente ação mandamental, seja para evitar supressão de instância, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheci do presente habeas corpus. 



    Desse modo, não há se falar, assim, em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a decisão impugnada ser mantida. 



    Assim, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental” 
(e-doc. 36).



    12. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível impetração de habeas corpus depois do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, aplicando-se o enunciado na Súmula n. 695 deste Supremo Tribunal, na qual se estabelece que “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. AUSENTE O CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO-CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A via do habeas corpus não é a adequada para o fim pretendido pela Impetrante – pedido de reabilitação do Paciente. 2. Extinta a punibilidade ou encerrada a sua execução, não há se falar em constrangimento à liberdade de locomoção do Paciente a ser protegido via habeas corpus. 3. Incidência, no caso, da Súmula 695 deste Supremo Tribunal Federal (‘Não cabe 'habeas corpus' quando já extinta a pena privativa de liberdade’). 4. Habeas corpus não conhecido” 
(HC n. 90.554, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 23.3.2007, v. 29, n. 340, 2007, p. 480-483).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. (...) 3. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Súmula 
nº 695/STF. 4. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMONTADA E DESMUNICIADA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695/STF. PEDIDO PREJUDICADO” (HC n. 97.801, Relator o Ministro Cezar Peluso, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade – verbete 
nº 695 da Súmula do Supremo” (HC n. 122.280, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    13. Ademais, o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal não foi debatido nas instâncias anteriores.



    O Superior Tribunal de Justiça não examinou a matéria e assentou: “a tese da ocorrência da prescrição conforme alegado pelo impetrante não foi efetivamente debatida pela Corte local, tendo o voto condutor do acórdão inclusive consignado que sequer houve pedido de reconhecimento da prescrição em Primeiro Grau” (fl. 4, e-doc. 36).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.493-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTIGOS 38, 38-A, 40 E 53, I, DA LEI 9.605/98. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 38, 38-A, 40 e 53, I, da Lei 9.605/98. (...) 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 171.699-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    14. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em que pese seja matéria que poderia até mesmo ser reconhecida de ofício, deve ser analisada pelo juízo da execução, por demandar dilação probatória não cabível na cognição sumária do habeas corpus. 



    Deve ser feito exame da alegada prescrição na origem, com fundamento no inc. II do art. 66 da n. 7.210/1984, para que, analisado o processo em sua inteireza, sejam consideradas todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.845-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DEMAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso. 2. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.294.856-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.114.231-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Com relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução 
(art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.196.479-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2019).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora